Tribunal: TJDFT
Processo: 0703012-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703012-23.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante da certidão de ID 77681175/77681188, na qual consta a informação quanto ao levantamento do sobrestamento dos autos em razão do julgamento da questão de prejudicialidade suscitada nos autos, envolvendo os autos a Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 0744754-14.2023.8.07.0000, nos termos do art. 10 do CPC, vistas dos autos a ambas a partes, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora